Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SERVIDORES PÚBLICOS DO DF. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da redação original do art. 139 da Lei Complementar Distrital n° 840/2011 (antes da alteração promovida pela Lei Complementar Distrital n° 952/2019), “Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo faz jus a três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo”.
2. A redação original do art. 142 da Lei Complementar Distrital n° 840/2011 estabelecia que “Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”.
3. No tocante ao abono de permanência e ao auxílio-alimentação, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tais verbas compõem a remuneração do servidor, razão pela qual deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia por ocasião da aposentadoria. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Apelação provida. Remessa necessária não provida.